Tribunal: TJPA
Processo: 0812272-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812272-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KEILA SOFIA VIEIRA DE MATOS

AGRAVADO: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DISPONÍVEIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Keila Sofia Vieira de Matos contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no cumprimento de sentença promovido pela Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz. A recorrente sustenta que os valores penhorados provêm de seu trabalho e de sua família e são essenciais à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a penhora realizada sobre valores de origem salarial deve ser mantida na integralidade ou limitada, considerando a jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial desde que preservada a dignidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser relativizada em caráter excepcional, desde que a constrição respeite os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

4.

Para que a penhora de valores salariais seja válida, devem ser observados dois critérios cumulativos: (i) a excepcionalidade da medida e (ii) a limitação da constrição a um valor razoável, de modo que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

5.

No caso concreto, não há demonstração de que outras medidas executórias tenham sido esgotadas antes da penhora da totalidade dos valores encontrados na conta da executada.

6.

Diante da jurisprudência do STJ, a penhora de valores de natureza salarial deve ser limitada a 30% dos valores disponíveis, liberando-se os 70% restantes para garantir a subsistência da recorrente e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.

A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.

A penhora de valores de origem salarial deve ser limitada a 30% dos valores disponíveis, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem percentual diverso.

3.

A efetivação da penhora exige a demonstração de que outras medidas executórias foram previamente esgotadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812272-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: KEILA SOFIA VIEIRA DE MATOS

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADOS: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS – OAB/SP 256.760

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

cumprimento de sentença promovido por

SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
em detrimento de
KEILA SOFIA VIEIRA DE MATOS
, objetivando o adimplemento de cifra decorrente da condenação posta ao ID. 35937720.

Decisão interlocutória:
de ID. 120260915 não acolheu a alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada via sistema SISBAJUD.

Recurso:
de agravo de instrumento por
KEILA SOFIA VIEIRA DE MATOS
, sob ID. 20972747, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a impenhorabilidade das verbas atingidas, pois oriundas de labor seu e de sua família, e ainda, servíveis a sua subsistência familiar.

Deferido o efeito suspensivo ao ID. 21138606.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 21574995.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812272-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: KEILA SOFIA VIEIRA DE MATOS

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADOS: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS – OAB/SP 256.760

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise de decisão que não acolhendo a alegação de impenhorabilidade da verba atingida pela penhora
on line
, bem como a inexistência de tomada de outras medidas coercitivas, mantém o bloqueio na forma posta.

O levante recursal se cinge precipuamente na seguinte razão.

a)

necessidade de recomposição do
quantum
bloqueado por dívida civil, quando o importe atingindo advém de labor e não tomadas outras medidas coercitivas
;

Pois bem. A irresignação merece prosperar parcialmente.

Diz-se isso, pois muito embora a dívida seja de cunho eminentemente civil
– verba advinda de monitória em contrato educacional –
a impenhorabilidade dos rendimentos salariais não se opõe de forma absoluta. Em outras palavras, o salário e demais verbas correlatas podem ser atingidos pela penhora oriunda de cobrança de débitos civis, resguardado a razoabilidade da medida e sem que se perca de vista o prévio esvaziamento de outras providências.

Como destaquei aquando do recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a cifra de R$ 2.109,13 (dois mil, cento e nove reais e treze centavos) foi encontrada pela penhora
on line
, sem que, outras vias executórias tenham sido adotadas.

Não podemos olvidar que o Superior Tribunal de Justiça compreendeu por afastar a regra de impenhorabilidade absoluta de verbas de cunho salarial, contudo, estabeleceu dois critérios cumulativos para o atingimento:
a)
excepcionalidade da medida

e
b)
constrição em valor razoável.

Cito o aludido precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) Destaquei.

Não houve compreensão dialógica a respeito de outras medidas tomadas que habilitassem à excepcionalidade da constrição de verbas depositadas abaixo do mínimo legal, muito menos que o valor bloqueado não afrontaria a dinâmica familiar e subsistência da Executada, razão pela qual a decisão comporta, parcial retoque.

Insisto no destaque: a verba da Executada, ainda que salarial, será atingida pela penhora! Há compreensão advinda do STJ para isso,
contudo até o limite de 30% (trinta porcento) dos seus valores disponíveis, liberando-se os 70% (setenta porcento) outros, da constrição.

Ex positis
,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, contudo, atingindo até o limite de 30% (trinta porcento) dos seus valores disponíveis em conta a que título for.

Pedido de revogação da gratuidade indeferido diante da inexistência de fato modificativo à concessão da benesse.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relator

Belém, 25/04/2025